Tribunal: TJSP
Processo: 2012838-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012838-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILSON
ROBERTO CAMPANHA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012838-43.2020.8.26.0000 -Voto no 16764 - PSMM
2
VOTO No : 16.764
COMARCA : São Paulo – Foro Regional VII – Itaquera – 1a Vara Cível
AGTE. : Wilson Roberto Campanha
AGDO. : Banco BV – Financeira S/A – C.F.I.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Decisão que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante –
cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC - Declaração de pobreza e
documentos juntados aos autos que são suficientes para
demonstrar a hipossuficiência financeira do agravante – Decisão
reformada – Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012838-43.2020.8.26.0000 -Voto no 16764 - PSMM
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fl. 16 (fl. 72 - originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do
Foro Regional VII – Itaquera da Comarca de São Paulo, Dr. Luiz Renato Bariani
Perez, que nos autos da ação de revisão contratual movida pelo agravante contra
o agravado, indeferiu a justiça gratuita, nos termos seguintes:
"Vistos. Indefiro o pedido de gratuidade processual. O autor não juntou
qualquer demonstração de impossibilidade financeira para arcar com as
custas e despesas do processo. Ao contrário, alega que se comprometeu
ao pagamento de 48 parcelas mensais de financiamento bancário no
valor individual de R$ 1.055,00. Ostentando condições financeiras para
obter crédito no mercado de tal monta, e assumindo a obrigação de pagar
parcelas em expressivo importe, a situação objetiva do autor conspira
contra a sua declaração de pobreza, de tal forma que não merece abrigo
dos nobres propósitos do instituto da justiça gratuita. O autor deverá
recolher as custas no prazo de 15 dias sob pena de cancelamento da
distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). Int.".
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor celebrou com o banco réu, contrato de
financiamento de Cédula de Crédito Bancário no 511294300, tendo como objeto
de garantia da operação um veículo da marca/modelo Honda Civic EXS 1.8,
ano/modelo 2007/2008.
Entende que os juros moratórios praticados pela instituição
financeira são excessivos e que as tarifas cobradas são abusivas. Requer, em
caráter liminar, a manutenção do autor na posse do veículo; a declaração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012838-43.2020.8.26.0000 -Voto no 16764 - PSMM
4
nulidade da cobrança das tarifas financeiras e a devolução em dobro; a
declaração da abusividade da aplicação da Tabela Price como sistema de
amortização de juros e da comissão de permanência, além dos benefícios da
justiça gratuita.
A
decisão
de
fl.
70
determinou
a
comprovação
da
hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
Os documentos foram apresentados (fls. 75/89).
À fl. 16 houve o indeferimento do benefício, nos termos já
copiados no início deste voto.
Insurge-se o agravante contra essa decisão.
Em suas razões, o agravante afirma que tem direito ao benefício
da gratuidade pois apresentou declaração de pobreza. Alega que a legitimidade
para impugnar o pedido de justiça gratuita é prerrogativa da parte contrária e que
sua renda líquida é inferior a dez salários mínimos. Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1.015, inciso V, do CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012838-43.2020.8.26.0000 -Voto no 16764 - PSMM
5
99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.".
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito determinar
as providências necessárias no sentido de o agravante poder comprovar seu
direito.
Em 1a Instância o agravante juntou extrato bancário de conta
corrente do mês de outubro de 2019 (fls. 46/47) e holerites de agosto de 2019 a
outubro de 2019 (fls. 48/51).
A decisão de fls. 70 cumpriu o art. 99, § 2o do CPC e determinou
que o agravante comprovasse a situação de necessidade, especificando os
documentos a serem juntados.
Em atendimento ao despacho supra, o agravante juntou aos
autos declaração de imposto sobre a renda de 2019 (fls. 74/77 e 80/85);
comprovante de rendimentos pagos da empresa em que trabalha (fl. 78);
comprovante de rendimentos pagos pelo Fundo do Regime Geral de Previdência
Social – FRGPS (fl. 86) e holerites de agosto de 2019 a outubro de 2019 (fls.
87/89).
O MM Juiz de primeira instância entendeu que o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012838-43.2020.8.26.0000 -Voto no 16764 - PSMM
6
ostenta condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais
em razão dos valores das parcelas assumidas perante o financiamento bancário
contraído junto à agravada e indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Respeitado o entendimento do Juízo "a quo", a decisão merece
reforma.
Na espécie, o agravante comprovou a sua hipossuficiência de
recursos.
De acordo com os documentos acostados aos autos (extrato
bancário, holerites e cópia da declaração de imposto de renda) o autor exerce a
função de cobrador de transporte coletivo e percebe o valor médio mensal de R$
1.500,00, já inclusos os rendimentos percebidos pelo Fundo do Regime Geral de
Previdência Social, a demonstrar que efetivamente preenche os requisitos
exigidos pela legislação pátria vigente para a concessão do benefício pretendido.
Acrescente-se, ainda, que o fato do agravante ter se
comprometido ao pagamento de 48 parcelas mensais em contrato de
financiamento bancário no valor de R$ 1.055,00 não tem o condão de demonstrar
que possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, sendo de
rigor a concessão do benefício da gratuidade processual a fim de que possa
buscar a prestação jurisdicional pretendida.
Neste sentido, apresenta-se o entendimento desta Câmara:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO c.c.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Decisão que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita ao agravante Pleito de reforma da decisão Cabimento em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012838-43.2020.8.26.0000 -Voto no 16764 - PSMM
7
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
Agravante
que
pode
ser
enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC
Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos que são
suficientes para demonstrar a sua hipossuficiência Decisão reformada
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido para conceder os benefícios da
justiça gratuita ao agravante". (TJSP; Agravo de Instrumento no
2279573-11.2019.8.26.0000; 15a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Kleber Leyser de Aquino; J. 20/01/2020).
E ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA Presunção de pobreza
da declaração, nos termos art. 99, § 3 o , do CPC Ausência de indicativos
de capacitação financeira Elementos suficientes à concessão total do
benefício Decisão reformada Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2261007-14.2019.8.26.0000; 15a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Vicentini Barroso; J. 17/12/2019).
Ante
o
exposto, DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
para reformar a decisão recorrida e conceder os benefícios da gratuidade
processual ao agravante.
ACHILE ALESINA
Relator